Tribunal: TJSP
Processo: 2203203-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 e 2017 - Decisão que reconheceu a prescrição do débito de 1997 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 e 2017 - Decisão que reconheceu a prescrição do débito de 1997 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimento em 1997 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203203-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado SERGIO LUIZ TIBIRICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37455
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203203-54.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: SERGIO LUIZ TIBIRICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 1997 e 2017 - Decisão que reconheceu a
prescrição do débito de 1997 - Ocorrência - A contagem do
prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimento
em 1997 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida
antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do
STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU em face de SERGIO LUIZ
TIBIRICA, objetivando a reforma da decisão de fls. 20/21, proferida pelo
MM.
Juiz
Fernando
França
Viana,
que
julgou
liminarmente
improcedente a execução fiscal em relação ao IPTU do exercício de
1997 em razão da prescrição.
Sustenta o agravante a impossibilidade de decretar
a prescrição sem antes ser intimado para dar andamento na execução
fiscal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em 24/10/2019
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 1997 e 2017, em que o MM.
Juiz a quo reconheceu a prescrição antes do ajuizamento da ação em
relação ao débito do exercício de 1997.
Com relação à prescrição de créditos referentes à
IPTU, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento
do REsp 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de
vencimento (1997), momento em que surgiu a pretensão executória
para o fisco, de modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 24/10/2019, já havia decorrido o prazo quinquenal.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte
não pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o
que implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste
caso há de se considerar como prazo prescricional a data do
parcelamento, posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o
não exercício desta faculdade e a inadimplência total não pode
beneficiá-lo em detrimento da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de manter o
reconhecimento da prescrição de ofício do IPTU do exercício de 1997,
pois a Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”,
não havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública,
com base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)